Tribunal: TJMT
Processo: 0042493-32.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0042493-32.2013.8.11.0041
Recorrente : MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE e outros
Recorrido : MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 28317955):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - ENCAMINHAMENTO DO RECURSO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE À TURMA RECURSAL ÚNICA - DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 - POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – FIXAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E DA MATÉRIA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determina o encaminhamento do feito para processo e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a teoria dos precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e fixada em razão da matéria e do valor atribuído à causa pelo demandante.” (N.U 0042493-32.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 15/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 50247482).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 38, § Único, da Lei no 9.099/95 e 2o, § 2o, e 27, da Lei n. 12.153/2009, ao argumento de que “tratando-se de pedido ilíquido, como no caso, fica excluída, de plano a competência do Juizado Especial”.
Aduz, ainda, que nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por tratar-se de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de liquidação de sentença, procedimento incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. Assim, o valor atribuído à causa seria aleatório, o que impediria sua utilização como critério para fixação da competência
Ao final, pugna pelo “conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para cassar o acórdão recorrido”.
Recurso tempestivo (id 50731972).
Contrarrazões (id 56933497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (Tema 01)
Ao alegar afronta ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e artigos 2o, § 2o e 27, da Lei no 12.153/2009, o Recorrente defende que nas ações em que se busca o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV estaria excluída, de plano, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública por se tratar de pedido ilíquido, sendo necessária a realização de liquidação de sentença, procedimento incompatível com o sistema dos Juizados Especiais. Assim, o valor atribuído à causa seria aleatório, o que impediria sua utilização como critério para fixação da competência.
Aduz, ainda, que o proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação poderia superar o limite de alçada dos juizados especiais.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 85560/2016 (Tema 01), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009”.
Segue ementa do referido acórdão:
“PROCESSUAL CIVIL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.” (TJMT. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 (0085560-68.2016.8.11.0000). RELATOR DES. MÁRCIO VIDAL. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 28/11/2018. Publicado em 19/12/2018).
A Câmara julgadora, por sua vez, no julgamento do Agravo Interno, manteve a decisão monocrática proferida pela Relatora, a qual declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para apreciar o recurso e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, conforme excerto a seguir (id. 28317956):
“Com efeito, extrai-se dos autos originários que os agravantes ingressaram com ação de cobrança pleiteando o pagamento dos valores salariais no percentual de 11,98% (conversão em URV), tendo atribuído à ação o valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais (id 3476904), o qual não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
Pois bem, em conformidade com o disposto no § 4o do art. 2o da Lei no 12.153/09, onde houver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, sendo orientada pelo valor dado à causa e à matéria, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009.NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.1. O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. (...). 3. Agravo não provido. ” (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (Destaquei).
No mesmo sentido, também já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em hipótese semelhante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 – Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 – Competência do Colégio Recursal do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Agravo de Instrumento não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de Aparecida. (TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 3000706-68.2019.8.26.0000, relator Desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em 9 de abril de 2019).
Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, perfeitamente possível o encaminhamento de todos os feitos que são inferiores ao teto estabelecido, tendo por base o valor da causa, não havendo que se falar que aquele foi atribuído para mero efeito processual ou em pedido ilíquido. Sendo inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência é dos Juizado Especiais e, in casu, da Turma Recursal Única
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (Tema 01), no sentido de que compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor atribuído à causa (e não do proveito econômico eventualmente apurado em fase de liquidação), não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, nos termos do artigo 985, I do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII